Tribunal: TJDFT
Processo: 0718465-91.2021.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Ementa: Direito civil. Apelação cível. Negócio jurídico. Cessão de direitos. Autenticidade documental. Valor da causa. Provas documentais e periciais. Negativa de seguimento.
I. Caso em exame
1. O caso envolve controvérsia sobre a validade de negócio jurídico de cessão de direitos de posse de imóvel. (i) O embargado alega falsidade do contrato de cessão, enquanto o embargante sustenta seus prejuízos, com base em laudo pericial grafotécnico que confirma a autenticidade do documento de cessão; (ii) o embargante recorre contra o valor fixado para a causa.
II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a cessão de direitos de posse do imóvel é válida e autêntica; e (ii) saber se o valor da causa foi corretamente fixado.
III. Razões de decidir 3. Quanto à validade do negócio jurídico, a perícia grafotécnica realizada concluiu pela autenticidade da assinatura do embargado, dos selos digitais e da escritura pública de cessão de posse.
4. No processo civil, a prova documental ocupa um lugar de destaque em virtude de sua natureza objetiva e de sua capacidade de demonstrar fatos de forma concreta e objetiva. Ninguém assina um documento desconforme a realidade, salvo nos casos de vícios do negócio jurídico (como erro, dolo, coação, simulação ou fraude), e, no caso, não foram provados referidos vícios.
5. Em relação ao valor da causa, o valor fixado é o constante do contrato de cessão, e a fixação utilizou-se corretamente desse valor como parâmetro, não havendo justificativa para aplicação do valor atual do imóvel.
IV. Dispositivo
6. Recursos desprovidos.